Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707403-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA APELADO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 48983299) opostos por ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela embargante (ID 47981729). Em suas razões, alega que houve erro material, pois restou evidenciada a sua impossibilidade financeira. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro material. Contrarrazões apresentadas (ID 49686181). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.023, caput, prevê que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. O embargante recorre da decisão de ID 47981729, proferida em 22/06/2023. O prazo para interposição do presente recurso se iniciou com a ciência do agravante, em 26/06/2023, e findou em 03/07/2023. Os embargos de declaração foram interpostos somente no dia 14/07/2023. Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator